Tribunal: TJMT
Processo: 1045932-53.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045932-53.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA registrado(a) civilmente como AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA - CPF: 436.952.801-15 (APELADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (APELADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO RODRIGUES LOPES - CPF: 049.425.181-64 (ADVOGADO), IVONE NASCENTE GOMES E SILVA - CPF: 496.773.221-68 (APELANTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), WILSON GUIMARAES NOVAIS - CPF: 487.352.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA (APELADO), ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA registrado(a) civilmente como AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA - CPF: 436.952.801-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (APELADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (APELANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (APELANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), EMANUELE PROENCA LARREA - CPF: 009.965.521-70 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO RODRIGUES LOPES - CPF: 049.425.181-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO RODRIGUES LOPES - CPF: 049.425.181-64 (ADVOGADO), LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL - CPF: 015.538.651-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO E O SEGUNDO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRETENSÃO DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE EXCLUIU UM DOS SÓCIOS, AO ARGUMENTO DE QUE HOUVE VÍCIO DE CONSENTIMENTO EM RELAÇÃO A ASSINATURA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO CONTRATUAL QUE FOI POSTERIORMENTE SUSTADA PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO NO DECURSO DA AÇÃO, POR OUTROS FUNDAMENTOS – DECLARAÇÃO DE NULIDADE PERANTE O PODER JUDICIÁRIO – PERDA DE OBJETO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PARTE AUTORA QUE DEU CAUSA À AÇÃO – RATEIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ENTRE OS VENCEDORES, EM IGUAL PROPORÇÃO – EXEGESE DO ARTIGO 87, § 1º, DO CPC –
1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E 2º APELO DESPROVIDO.

Se o ato que a parte autora pretende ver anulado foi tornado sem efeito na esfera administrativa, o pedido formulado perante o Poder Judiciário neste sentido perde objeto.

O art. 87, § 1º, do CPC deve ser interpretado de forma a privilegiar o tratamento igualitário entre as partes, ou seja, em caso de litisconsórcio, a responsabilidade pelo pagamento ou pelo recebimento dos honorários será proporcional entre os vencedores. Em sede de litisconsórcio passivo, a sucumbência a eles devida é única e será repartida de forma igualitária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória n.º 1045932-53.2021.8.11.0041, julgou improcedente o pedido inicial, formulado por IVONE NASCENTE GOMES E SILVA em face de NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA – EPP e ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa (Id. 214775305).

Em integração ao julgado, o Magistrado
a quo
julgou procedentes os embargos de declaração opostos pelo requerido, para esclarecer os pontos mencionados quanto aos honorários sucumbenciais e acrescentar o indeferimento do pedido de condenação da autora por litigância de má-fé
.
(Id. 214775315).

Nas razões de Id. 214775317, a 1ª apelante, IVONE NASCENTE GOMES E SILVA, refere que manejou a ação pretendendo a suspensão da sexta alteração do contrato social da empresa NEUROCOR, em decorrência da sua nulidade e, por conseguinte, a condenação dos recorridos em custas e honorários sucumbenciais.

Afirma que, após três meses da distribuição da ação, foi comprovado nos autos que a própria JUCEMAT, em sessão plenária de 03/03/2022, por unanimidade, anulou a sexta alteração do contrato social da empresa recorrida, conforme documentos de ids. 79849301, 79849302 e 79849303 (anexos).

Consigna que, diante de tal fato, pleiteou juntamente com o terceiro interessado WILSON GUIMARAES NOVAIS, nos Ids. 79849293 e 101659530, a extinção do feito, sem julgamento do mérito, diante da perda superveniente do objeto, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, em virtude do princípio da causalidade.

Refere que o Julgador
a quo
,

em total dissonância com o conjunto probatório presente nos autos, proferiu a sentença de improcedência do pedido inicial e condenou a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Postula, desse modo, a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a perda superveniente do objeto da ação e, por conseguinte, a inversão do ônus de sucumbência em desfavor da parte recorrida, em razão do princípio da causalidade.

De forma adesiva, ao Id. 214775325, os 2ºs apelantes, GIAN CARLO LEÃO PREZA e FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA, requerem, inicialmente, a isenção do pagamento do preparo recursal, nos termos do artigo 3º, inciso V, da Lei nº 7.603, de 27/12/2001, com a redação dada pelo artigo 4º, da Lei nº 11.077, de 10/01/2020.

Aduzem que é injusto e inadequado o rateio em igual proporção dos honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrida (Ivone), razão pela qual pugna pela redistribuição para constar 80% (oitenta por cento) para os recorrentes (Gian Carlo e Fabiana) e 20% para os advogados que os sucederam e foram nomeados pela outra requerida (Neurocor).

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 214775325 pelo Espólio de Agnaldo Azambuja, por meio das quais pugna pelo desprovimento do 1º apelo. A apelada Neurocor, por sua vez ao Id. 214775330, requer a procedência do 1º apelo para julgar extinta a ação por perda de objeto. Ao Id. 214775338, Ivone Nascente Gomes e Silva, pugna pelo desprovimento do recurso adesivo.

O advogado ALEXANDRE SLHESSARENKO, em petição de Id. 214775336, informa sua renúncia a qualquer verba honorária decorrente do feito e o advogado ODAIR A BUSÍQUIA, ao Id. 231864683, manifesta não ter interesse na lide.

O pedido de isenção do pagamento do preparo recursal foi indeferido. Ao Id. 231923674, foi juntado pelos 2º apelantes o comprovante de recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Trata-se de ação anulatória de ato comercial ajuizada por IVONE NASCENTE GOMES E SILVA em desfavor de NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA – EPP e AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA, representado atualmente pelo espólio, objetivando ver declarada a nulidade do registro da 6ª Alteração Contratual da empresa NEUROCOR, efetuado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (Id. 214775272), a fim de que seja restituída a participação do sócio WILSON GUIMARAES NOVAIS à sociedade empresária.

Aduziu que foi erroneamente induzida a assinar a referida alteração - de retirada voluntária de WILSON do quadro societário, por orientação de seu então advogado, Dr. Gian Carlo Leão Preza, irmão da Inventariante do Espólio de Agnaldo Solon Arruda Azambuja, que exercia o
múnus
de procurador judicial da sociedade NEUROCOR – DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA – EPP.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Do apelo de IVONE NASCENTE GOMES E SILVA.

A 1º apelante afirma que, após três meses da distribuição da ação, foi comprovado nos autos que a própria JUCEMAT, em sessão plenária de 03/03/2022, por unanimidade, anulou a sexta alteração do contrato social da empresa recorrida, conforme documentos de ids. 79849301, 79849302 e 79849303 (anexos).

Consigna que, diante de tal fato, pleiteou juntamente com o terceiro interessado WILSON GUIMARAES NOVAIS, nos Ids. 79849293 e 101659530, a extinção do feito, sem julgamento do mérito, diante da perda superveniente do objeto, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, em virtude do princípio da causalidade.

Refere que o Julgador
a quo
, em total dissonância com o conjunto probatório presente nos autos, proferiu a sentença de improcedência do pedido inicial e condenou a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Postula, desse modo, a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a perda superveniente do objeto da ação e, por conseguinte, a inversão do ônus de sucumbência em desfavor da parte recorrida, em razão do princípio da causalidade.

Pois bem.

Da análise do acervo processual, tem-se que realmente foi declarada a nulidade da 6ª alteração do Contrato Social da empresa Neurocor, pela Jucemat, em 03.03.2022 (Id.214775279 e 214775280) , ou seja, após a distribuição da presente ação, que ocorreu em 23.12.2021.

Posteriormente, a parte autora Ivone e o terceiro interessado Wilson (Id. 214775278), peticionaram para que fosse reconhecida a perda superveniente do objeto, em razão da nulidade reconhecida pela Jucemat.

Com razão.

Não obstante os argumentos esposados pelo Julgador
a quo
, tem-se por imperioso o reconhecimento da perda de objeto do reclamo, nos moldes do art. 462 do Código de Processo Civil.

Reza referido preceptivo legal que:
“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença”.

Saliente-se que o aludido comando normativo também se aplica ao Juízo
ad quem :

“A regra do art. 462 do CPC não se limita apenas ao juiz de primeiro grau,mas também ao tribunal, se o fato é superveniente à sentença (RSTJ 42/352, 87/327, STJ-RT 687/200 E STJ-Bol. AASP 1.787/122; RT 633/123, 646/143, 663/164, 666/106, 678/180, RJTJESP 99/92, JTA 98/338, 105/299, 123/210, Lex-JTA 154/49). (Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Código de processo civil e legislação processual civil em vigor. 39ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 555).

Portanto, se o ato que a parte autora pretende ver anulado foi tornado sem efeito na esfera administrativa, o pedido formulado perante o Poder Judiciário neste sentido perde objeto.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. ALTERAÇÕES DO CONTRATO SOCIAL -
REGISTROS NA JUNTA COMERCIAL, COM VERSÕES DISTINTAS ACERCA DO MESMO FATO -
SUPERVENIENTE RECONHECIMENTO DE FALSIDADE MATERIAL DO INSTRUMENTO AVERBADO PELO RECORRENTE EM AÇÃO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES
-
PERDA DE OBJETO EVIDENCIADA
- EXEGESE DO ART. 462 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Segundo diretriz do art. 462 do CPC, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.”
(TJ-SC - AC: 255680 SC 2003.025568-0, Relator: Robson Luz Varella, Data de Julgamento: 21/01/2010, Segunda Câmara de Direito Comercial)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. PRETENSÃO DE SUSTAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA,
AO ARGUMENTO DE QUE A ASSINATURA DA PARTE AUTORA FOI FALSIFICADA, COM A TRANSFERÊNCIA DAS COTAS A OUTRO SÓCIO. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA.
ALTERAÇÃO CONTRATUAL QUE FOI POSTERIORMENTE SUSTADA PELA JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ANTE A PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FALSIDADE.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, III DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJ-RJ - AI: 00946787020218190000, Relator: Des(a). FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO, Data de Julgamento: 15/03/2022, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA
DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ATO ADMINISTRATIVO TORNADO SEM EFEITO PELA ADMINISTRAÇÃO.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE PERANTE O PODER JUDICIÁRIO.
PERDA DE OBJETO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO E PUNIÇÃO. INVALIDADE. DANO MORAL. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Se o ato que a parte autora pretende ver anulado foi tornado sem efeito na esfera administrativa, o pedido formulado perante o Poder Judiciário neste sentido perde objeto. A instauração de processo administrativo disciplinar, a aplicação de punição e a auto-tutela estão incluídos no conceito de poder-dever da Administração Pública, não caracterizando dano moral indenizável a eventual invalidade do processo administrativo disciplinar. Sentença mantida. Apelo improvido.”
(TJ-BA - APL: 03158525120158050001, Relator: Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2019)

Quanto aos honorários sucumbenciais, cabe esclarecer que a condenação é balizada por dois princípios: o da sucumbência e o da causalidade.

O princípio da sucumbência consiste em atribuir à parte vencida na causa a responsabilidade por todos os gastos do processo. Assenta-se na ideia fundamental de que o processo não deve redundar em prejuízo da parte vencedora, sendo a responsabilidade financeira decorrente da sucumbência objetiva, bastando, para a sua incidência, apenas o resultado negativo da solução da causa, em relação à parte.

Ocorre que esse princípio, por si só, não é suficiente para resolver com segurança todas as situações do cotidiano jurídico. Por esse motivo, em alguns casos, há de se considerar também, na fixação das custas processuais e dos honorários advocatícios, o princípio da causalidade, segundo ensina ALEXANDRE FREITAS CÂMARA:

“
Deve-se considerar que é responsável pelas despesas processuais aquele que tiver dado causa à instauração do processo.”
(Lições de direito processual civil. Vol. I. 9ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 158).

Assim já decidiu o colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PARA PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. SÚMULA 98/STJ.1. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ consoante o qual, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, por perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.2. Os Embargos de Declaração opostos na origem visavam ao prequestionamento para fins de acesso às instâncias superiores. Nos termos da Súmula 98/STJ, afasta-se a multa imposta com base no art. 538, parágrafo único, do CPC/1973.3. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para excluir a multa imposta com base no art. 538, parágrafo único, do CPC/1973.
(REsp 1681186/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017)
.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 20, § 4º, DO CPC/73. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 2 do Plenário do STJ:"Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."2. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 3. No caso dos autos, de acordo com o contexto fático delineado pelo acórdão recorrido, os agravantes deram causa ao ajuizamento da ação de cobrança que foi extinta sem resolução do mérito por perda de objeto, razão pela qual não há que se impor ao agravado os ônus de sucumbência.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
( AgInt no AREsp 1018133/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 23/05/2017) (destaquei)

Com efeito, no julgamento que extingue o processo, com ou sem resolução do mérito, a condenação da parte abrange as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 85,
caput
do CPC), quer em virtude de sucumbência, quer em virtude do princípio da causalidade.

Logo, a controvérsia a ser analisada nos autos diz respeito ao cabimento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão da extinção do feito originário pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto.

O art. 85, § 10, do CPC define a regra relativa à condenação em honorários nos casos de perda do objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Portanto, cabe perquirir qual das partes deu causa ao ajuizamento da presente ação.

In casu
, a parte autora pretende ver declarada a nulidade da 6 alteração contratual registrada na JUCEMAT aduzindo que foi induzida a erro pelo então pelo seu então advogado, Dr. Gian Carlo Leão Preza, irmão da Inventariante do Espólio de Agnaldo Solon Arruda Azambuja, que exercia o
múnus
de procurador judicial da sociedade NEUROCOR – DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA – EPP.

Todavia, não intenta a ação contra o aludido advogado e nem em desfavor da JUCEMAT, mas apenas em face da empresa NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA – EPP, da qual atualmente é sócia administradora, e do sócio AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA, atualmente representado pelo espólio.

Desse modo, tendo em conta que a perda superveniente do interesse processual se deu pelo reconhecimento da nulidade da pela JUCEMAT, mas por razões diversas da alegada pela autora, mostra-se correta sua condenação nas custas e despesas processuais, pois deu causa à ação.

A propósito, confira-se a conclusão que levou ao decreto de nulidade da referida cláusula:

Assim, a sentença não merece qualquer reparo no ponto, pois corretamente atribuiu o pagamento da verba honorária sucumbencial à parte autora, que deu causa ao ajuizamento da presente demanda.

Do apelo de GIAN CARLO LEÃO PREZA e FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA

De forma adesiva, os 2ºs apelantes insurgem-se contra o rateio em igual proporção dos honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrida (Ivone), razão pela qual pugnam pela redistribuição para constar 80% (oitenta por cento) para os recorrentes (Gian Carlo e Fabiana) e 20% para os advogados que os sucederam e foram nomeados pela outra requerida (Neurocor).

Mencionam que as partes vencedoras são o Espólio de Agnaldo Solon Arruda Azambuja e, também, a empresa Neurocor - Diagnóstico e Terapêutica Endovascular Ltda, atualmente patrocinada por advogados diversos.

Segue aduzindo que, até a apresentação da contestação, os réus (Espólio de Agnaldo e Neurocor) estavam sendo patrocinados pelos mesmos advogados, ora apelantes e sócios da banca Leão Preza e Merighi Preza Advogados, sendo que, posteriormente, a Neurocor constituiu outros dois advogados alheios à citada banca jurídica para exclusivamente defendê-la.

Referem que, para prevenir futuros embates de repartição dos honorários sucumbenciais na fase de Cumprimento de Sentença, seja feita a distribuição dos honorários advocatícios fixados na forma pleiteada.

Quanto ao ponto, a discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“De início, destaco que havendo pluralidade de vencedores, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados sem individualização não são devidos de forma integral a ambas as partes, sob pena de agravar a responsabilidade do vencido em relação à sucumbência arbitrada.

O artigo 87 do Código de Processo Civil dispõe que "Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários". E o seu § 1º estabelece que "a sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput". No § 2º estipula: "Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários".

Assim,
na hipótese, tendo sido ajuizada a ação em face de dois requeridos, sendo que estes restaram vencedores diante da improcedência dos pleitos formulados pela autora,
e
levando em consideração que foram representados por advogados distintos, a verba sucumbencial fixada em sentença, deverá ser rateada entre os advogados em igual proporção (50% para cada).

Assim, considerando a aplicação da regra do artigo 87, caput, do Código de Processo Civil, por interpretação extensiva, em conjunto com o artigo 23 da Lei nº 8.906/94, devem os honorários advocatícios ser divididos em iguais frações, levando-se em conta que pertencem ao advogado e não às partes.”

Como visto da letra da lei, o critério de divisão desse ônus não leva em consideração a relação jurídica pessoal existente entre os litisconsortes para a responsabilização solidária.

Portanto, a sentença rateou as verbas sucumbenciais em iguais frações, pois em caso de litisconsórcio no polo vencedor, deve os honorários de sucumbência serem rateados em partes iguais entre os credores, sob pena de agravar a situação do vencido.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA ÚNICA. REPARTIÇÃO PROPORCIONAL DA VERBA. 1.O art. 87, § 1º, do CPC deve ser interpretado de forma a privilegiar o tratamento igualitário entre as partes, ou seja, em caso de litisconsórcio, a responsabilidade pelo pagamento ou pelo recebimento dos honorários será proporcional entre os vencedores. Precedentes STJ. 2.Em sede de litisconsórcio passivo, a sucumbência a eles devida em razão da improcedência dos pedidos exordiais é única, e será repartida igualmente entre eles. 3.Ausentes quaisquer elementos que demonstrem o descumprimento dos parâmetros elencados no art. 85, § 2º, do CPC, desmerece reforma o percentual sucumbencial fixado na sentença. 4.Apesar do desprovimento do apelo, resta inexistente a prévia condenação do apelante em honorários sucumbenciais, de modo que descabida majoração da respectiva verba nesta instância recursal, na forma do art. 85, § 11º, do CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”
(TJ-GO 03221092820158090051, Relator: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO CONTESTANTE.[...] ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SENTENÇA QUE DEIXOU DE DELIMITAR A PROPORÇÃO A SER PAGA POR CADA CONTESTANTE VENCIDO. PRETENSÃO DE DELIMITAÇÃO. DESNECESSIDADE. Silente a sentença, a verba honorária é devida solidariamente, podendo o credor exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Aplicação do Artigo 87, § 2º, do CPC e 275 do Código Civil. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10013071920158260269 SP 1001307-19.2015.8.26.0269, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 14/02/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2021)

Por fim, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).

Dispositivo.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO 1º APELO
(Ivone Nascente Gomes e Silva) para julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, diante da perda do objeto e
NEGO PROVIMENTO AO 2º APELO (
Gian Carlo Leão Preza E outros).

Inaplicáveis às disposições do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024